Tribunal: TJDFT
Processo: 0726621-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. MATÉRIA CONTROVERTIDA. EXAME DO MÉRITO. INSTÂNCIA DE ORIGEM.

1. Para a concessão da tutela de urgência, exige-se a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC.

2. Em ação reivindicatória, revelando-se controvertidas tanto a relação jurídica estabelecida entre as partes quanto a efetiva existência e propriedade dos bens relacionados na petição inicial, a solução da controvérsia deve ocorrer na instância de origem, por meio de sentença de mérito após o exame da prova, sendo precipitado qualquer aprofundamento em sede recursal antes da análise da causa, em cognição exauriente, por seu juiz natural.

3. Recurso conhecido e não provido.